Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), CARLOS COSTA DE SOUZA - CPF: 696.675.941-49 (AGRAVANTE), RUBENS PORTO RODRIGUES - CPF: 078.562.961-00 (AGRAVADO), GILENON CARLO VENTURINI DA SILVA - CPF: 112.872.618-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO DE VALOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL - QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS
-
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR O EXTRATO DA (S) CONTA (S) EM QUE HOUVE A PENHORA, DE MODO A POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES AO BLOQUEIO JUDICIAL E AFASTAR
EVENTUAL ABUSO, MÁ-FÉ, OU FRAUDE
– NÃO ATENDIMENTO PELO EXECUTADO –
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 833, X DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

A inércia do executado em não apresentar documentos exigidos pela Magistrada, justamente para que se apurasse a alegação de impenhorabilidade da quantia, sem afastar
eventual abuso, má-fé, ou fraude,
possibilita, no momento, a mitigação da impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, X do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019293-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: RUBENS PORTO RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS COSTA DE SOUZA

contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução, de rejeição do incidente de exceção de pré-executividade, indeferimento do pedido formulado pelo executado e manutenção da decisão e penhora de Id 147827924.

O
agravante narra que foi condenado a pagar quantia ao exequente, todavia, não foi intimado para proceder com tal pagamento e mesmo assim foi decretada sua revelia e posteriormente realizado bloqueio de sua verba alimentar sem sua devida intimação pessoal; cita que a Magistrada determinou o bloqueio de verba alimentar do executado e sua conta poupança e salario, que também é vedado; indica que o entendimento do STJ, REsp 1.812.780, definiu que valores de até 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis.

Aponta que o artigo
513, § 2o do Código de Processo Civil determina que o devedor seja intimado para cumprir os termos da sentença (pagamento do débito); alega que não tinha ciência da execução e tampouco foi citado a figurar no polo passivo da demanda; menciona que o artigo 206, §5o, I do Código Civil estabelece que prescreve no prazo de 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida liquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que, o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito, mas o executado teve sua dívida supostamente vencida em agosto de 2014 e a demanda ajuizada em 27.09.2021, ou seja, o exequente deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos para cobrar o executado somente ajuizando a ação 07 (sete) anos após o vencimento dos títulos, caindo assim na prescrição.

Requer: “
seja concedido o pedido liminar para reformar a decisão do juízo “a quo”, reconhecimento de que os valores bloqueados nos ativos financeiros (conta corrente e poupança) sejam declarados como absolutamente impenhoráveis porque constituem reserva poupada em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e decorrente de salário, não sendo o crédito exequendo de natureza alimentar e nem tampouco existe a configuração de má-fé ou abuso na reserva do capital, sendo, também, referida quantia poupada para reserva de contingência em situações excepcionais e também para pagamento de tratamento de saúde de membro da família, portanto, para garantia da dignidade da pessoa humana e mínimo existencial familiar, logo, impenhorável por força do disposto no artigo 833, X, do CPC e por forte e consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante exposto e devidamente comprovado pelos documentos que seguem em anexo; C) A extinção da presente Execução, tendo em vista a falta de requisito essencial da execução que é a citação valida do agravante; D) Seja decretada a nulidade absoluta na citação da executada nos termos dos artigos, 238, 242 e 381 do código de processo civil, tornando todos os atos praticados após a citação nulos; E) decretação da prescrição dos títulos de 2014 a 2018, nos termos do artigo a 206, §5o, I, do código de processo civil; F) seja acolhida a segunda preliminar, decretando a nulidade processual ante a ausência de intimação da parte agravante para pagamento da obrigação de pagar previsto no art. 513, § 2o do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte sofreu a expropriação sem que houvesse tal ato processual obrigatório; G) Diante do exposto, o executado pleiteia que Vossa Excelência anule o ato jurídico ordenado, requerendo ainda que seja declarada a nulidade praticada nos autos, tornando todos os atos processuais praticados sem efeito, cominando na imediata liberação dos valores ora bloqueados de forma equivocada ante a nulidade clara e evidente, pois não houve a devida intimação da executada para pagamento da obrigação nos termos do artigo 523 do CPC e ainda pelo cerceamento de defesa; H) requer que seja desbloqueados os valores, ante a comprovação de que tais valores possuem caráter alimentar e sendo assim estes não podem ser bloqueados, sendo estes indisponíveis, conforme Jurisprudência
.”

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Em resumo, o agravante pretende, nos termos do artigo 833, X, do CPC, a modificação da decisão agravada e reconhecimento de que os valores bloqueados nos ativos financeiros (conta corrente e poupança) são impenhoráveis porque constituem reserva poupada em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e decorrente de salário, não sendo o crédito exequendo de natureza alimentar e nem tampouco existe a configuração de má-fé ou abuso na reserva do capital.

Pois bem. O agravado ajuizou a
execução de título extrajudicial

em desfavor do agravante ao argumento que é credor do valor de R$ 104.374,98 decorrentes da relação obrigacional pactuada entre as partes no Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças celebrados em 10.10.2013, pelo qual pagaria ao exequente o valor total bruto de R$ 104.374,98 em parcelas iguais no valor de R$ 1.739,58 cada, corrigidas mensalmente pelo IGP-M/FGV, sendo o primeiro pagamento pactuado para o dia 10.06.2014 e o último em 10.09.2021.

Disse na petição inicial que o executado quitou somente as 04 (quatro) primeiras parcelas, postergando o pagamento das demais sob a alegação de sérios problemas financeiros e que o débito estaria garantido pelo direito de uso do Box 346 do Shopping Popular de Cuiabá, o que fez com que o credor aceitasse a postergação reiterada dos pagamentos; mencionou que diversas tratativas entre credor e devedor foram feitas, que resultaram em promessas de pagamento não cumpridas, o que resultou na sua Notificação Extrajudicial, via Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Ao contrário do alegado pelo agravante, não há falar em ausência de citação para pagamento, visto que, nos termos do artigo 829,
caput
do Código de Processo Civil, o executado foi citado para pagar a dívida:

“Cite-se
a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será
contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC).

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente,
poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC).

Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 829,
§ 1o, CPC)
.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (
art. 827, § 1o
, CPC).”

E em Id 114173988 o agravante assinou como recebedor na data de 17.03.2023, embora conteste.
A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o executado foi parcialmente frutífera, com bloqueio do valor de
R$ 5.199,33.

Para possibilitar a análise acerca da impenhorabilidade salarial alegada pelo devedor, a Magistrada determinou a intimação do executado para apresentar o extrato da(s) conta(s) em que houve a penhora, de modo a possibilitar a visualização das transações posteriores e anteriores ao bloqueio judicial, preferencialmente de 01.03.2024 à 01.05.2024, nos termos do artigo 10 do CPC. Decorreu o prazo se manifestação do agravante.

O endereço de citação foi fornecido pelas instituições financeiras em que o executado possui conta e a apuração de eventual fraude de sua assinatura não é passível de análise em sede de execução, já que exige dilação probatória com produção de prova pericial.

Desta feita, a recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

O agravante não apresentou os extratos exigidos pela Magistrada, justamente para que se apurasse a alegação de impenhorabilidade da quantia. Apenas apresentou comprovante de pagamento de salário e não demonstrou que os
investimentos representam a única forma de reserva, possibilitando, no momento, a mitigação da impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, X do CPC.

As demais questões arguidas pelo agravante não são objeto da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024